Tribunal: TCU
Processo: 002.855/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria em favor de Telma Cristina de Figueiredo

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se aprecia, para fins de registro, a legalidade do ato concessório em favor de Telma Cristina de Figueiredo, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria em favor de Telma Cristina de Figueiredo, negando-lhe o respectivo registro, em virtude da inclusão, nos proventos da interessada, de parcela adicional correspondente à "opção" derivada do art. 2o da Lei 8.911/1994, c/c art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998) ; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termo do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na INTCU 78/2018; 9.3.3. no prazo de quinze dias contados da ciência desta deliberação pelo órgão, notifique a interessada acerca da presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. no prazo de trinta dias, contados da ciência desta deliberação pelo órgão, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.